Tribunal: TJES
Processo: 5000937-65.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-65.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA FERREIRA POLONI
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA PREVISTA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DÉBITO DEVIDO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU MATRÍCULA NO CURSO DE FARMÁCIA NA UNIVERSIDADE UNIASSELVI, DA REQUERIDA, EM 2021 TENDO QUE CANCELAR SUA MATRÍCULA POSTERIORMENTE POR MOTIVOS PESSOAIS, REQUERENDO O CANCELAMENTO EM 24/03/2022. APÓS O CANCELAMENTO A REQUERENTE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A 03 MENSALIDADES DO CURSO, COBRANÇAS ESSAS QUE SE MANTIVERAM MESMO APÓS INFORMAR DE QUE JÁ HAVIA CANCELADO O CURSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUE TOTALIZAM R$852,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, SOB O FUNDAMENTO DA EXPRESSA PREVISÃO DA MULTA CONTRATUAL, COM A DEVIDA CIÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR NOS AUTOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA A QUO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ANEXO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)